Tribunal: TJDFT
Processo: 0728872-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTUTICIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALUNO APRENDIZ. AUSÊNCIA DE REMUNERAÇÃO A TÍTULO DE ENCOMENDAS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação em obrigação de fazer. Averbação como tempo de serviço do período que frequentou escola técnica como aluno aprendiz para efeito de aposentadoria. Recurso inominado da parte autora visando à procedência dos pedidos iniciais.

2 – Honorários advocatícios. O acórdão condenou o recorrente vencido ao pagamento de honorários por arbitramento no valor de R$800,00 em razão de o valor da causa (R$1.000,00) não oferecer parâmetros para o fixação. Se for levado em consideração o proveito econômico que a causa poderia, em tese, trazer ao embargante, que pretende averbar o tempo de aluno em escola técnica pelo período de três anos, com repercussão na aposentadoria antecipada ou percepção de abono de permanência, certamente a o valor da causa deveria ser corrigido adequadamente. Assim, o valor arbitrado pelos honorários de sucumbência não se mostram excessivos. Ausente, pois, obscuridade, omissão ou contradição.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.